Tribunal: STF
Processo: RE 591856
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Fundamento do acórdão recorrido não impugnado no apelo extremo. Reexame de provas e cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Mostra-se incabível o recurso extraordinário quando não há específica impugnação de todos os fundamentos da decisão atacada. Incidência da Súmula nº 283 da Corte.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de cláusulas contratuais e dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não provido.